Tribunal: STF
Processo: ARE 1175255
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1.  O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à alteração de prazo prescricional por legislação superveniente (AI 845.109 – Tema 436).



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.